Tribunal: TJDFT
Processo: 0753038-74.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0753038-74.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: RAQUEL RIBEIRO AMARAL EMBARGADO: IRENE GOMES DA CAMARA D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração, opostos contra acórdão de ID 71513034, o qual deu provimento a agravo de instrumento, interposto por IRENE GOMES DA CAMARA, contra decisão proferida nos embargos de terceiro no 0713671-31.2024.8.07.0004, opostos por RAQUEL RIBEIRO AMARAL. O acórdão de julgamento do agravo de instrumento, teve sua ementa disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico Nacional - DJEN em 12/05/2025, e publicada no primeiro dia útil subsequente (ID no 71641428). Na petição de ID no 71883377, a embargante/agravada requer sejam disponibilizadas as notas taquigráficas referentes à sessão realizada no dia 07/05/2025. Nos termos do art. 128, § 1o, do Regimento Interno, as notas taquigráficas serão revisadas e incluídas no voto no prazo regimental, vedada a sua disponibilização. Dentro deste contexto, indefiro o requerimento. À Secretaria para as providências cabíveis. Após, retornem-se os autos conclusos. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 27 de maio de 2025 14:59:39. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador